Tribunal: TJMT
Processo: 1004714-03.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004714-03.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), ALDEMIR SALINAS - CPF: 892.409.791-15 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), PAULO ANDRE FLOR GUIMARAES - CPF: 074.718.491-77 (VÍTIMA), BRUNO DA SILVA BRAGA - CPF: 047.408.392-61 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 302, III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA - NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – VIA INADEQUADA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

Se o agente é encontrado, logo depois da prática do delito, portando objeto que demonstrem, por presunção, que ele teve participação no crime, o flagrante se afigura como presumido ou ficto, conforme disposto no inciso III, do art. 302, do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Aldemir Salinas
, em preventiva, pela suposta prática do crime capitulado no artigo 121, §2º, inciso IV e art. 211, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e ocultação de cadáver).

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea a justifica-la, especialmente diante de um flagrante intempestivo (fato ocorrido no dia 08/03/2023 e a prisão do paciente somente no dia 10/03/2023) e da falta de exame de corpo de delito e de provas acerca da autoria delitiva.

Aduz que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito (motorista de aplicativo), o que possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva e, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida no Plantão Judiciário (Id. 160987697).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 161724159).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 164634169, opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, nessa extensão, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, diante da ausência de fundamentação idônea e porque desconsiderou a ilicitude da prisão em flagrante, assim como também, ser o paciente, primário, com residência fixa e trabalho lícito, o que lhe possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

No caso, o paciente foi preso em flagrante, em 09/03/2023, às 19h28min, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso IV e art. 211, ambos do Código Penal, constando como vítima Paulo André Flor Guimarães.

Consta dos autos que, em 08/03/2023, a equipe de investigadores da Polícia Militar de Lucas do Rio Verde recebeu a informação de que teria ocorrido um sequestro por volta das 16h, sendo que um rapaz amarrado foi colocado dentro de um veículo HB20, cor prata, placa com numeral 2703 e que ele pedia socorro e dizia aos suspeitos que lhe matasse ali mesmo.

Ainda, segundo as informações, um dos suspeitos saiu primeiro com a moto da vítima e outros três saíram escoltando, sendo que o motorista de aplicativo que estava no bar, ao receber o comando dos outros, foi em direção do veículo que estava estacionado na rua lateral, os três conduziram a vítima amarrada até o veículo e a colocaram no banco de trás.

Enquanto realizava diligências, a equipe da polícia militar se deslocou até o bar, onde, por intermédio da câmera de segurança, identificou o motorista de aplicativo, como sendo o paciente e ainda, foi identificada a pessoa de Bruno da Silva Braga.

Ainda, durante as diligências, no dia 09/03/2023 a equipe recebeu a informação de que um corpo havia sido localizado na região da pedreira. Em seguida, a equipe localizou o motorista de aplicativo, conduzindo seu veículo HB20, de Placa QNH 2703 (mesma identificada no dia anterior) ocasião em que foi efetuada a prisão em flagrante.

Assim, temos que o flagrante, na espécie, se afigura como presumido ou ficto, conforme disposto no inciso III, do art. 302, do Código Penal, porquanto o paciente, depois de identificado pelos policiais militares, por meio das imagens de câmeras de segurança, foi encontrado, logo depois, com o veículo que transportou à vítima, o que favorece a presunção de que ele participou do crime de homicídio que acabara de acontecer.

Com efeito, na lição de Júlio Fabbrini Mirabete: “
Permite-se ainda a prisão quando o autor do fato é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, no que se tem denominado como flagrante presumido ou flagrante ficto.
Não é necessário que no caso haja perseguição, mas sim que a pessoa seja encontrada logo depois da prática do ilícito com coisa que traduzem um veemente indicio da autoria ou participação no crime.
(...) Embora essa expressão, lexicamente, seja sinônimo de “logo após”, tem-se admitido que há uma situação de fato que admite um maior elastério ao juiz na apreciação da hipótese. Considerando-se o interesse na repressão dos crimes, há maior margem na discricionariedade da apreciação do elemento cronológico quando o agente é encontrado com objetos indicativos do crime, o que permite estender o prazo a várias horas ou, considerando-se o período do repouso noturno, até o dia seguinte. (...)
” (
Código de Processo Penal Interpretado
, 7ª edição, atualizada até setembro de 1999, editora Atlas, pág. 644) (destaquei)

Portanto, ao contrário do que afirma o impetrante, não há falar em nulidade do auto de prisão em flagrante.

Ademais, importante destacar que, ainda que assim não o fosse, com a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o paciente encontra-se preso com base em novo título, de modo que, também, por isso, não há falar em nulidade da segregação cautelar.

A propósito, sobre o tema, trago à colação recente precedente desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
, TORTURA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO E PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE – INOCORRÊNCIA –
IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE RESTAM SUPERADAS COM O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA
– ENUNCIADO Nº 27 – ATOS DE URGÊNCIA PRATICADOS PELO JUÍZO DO LOCAL ONDE OS PACIENTES FORAM PRESOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – COMPETÊNCIA RELATIVA – APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS – PRECEDENTES DO STJ – ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
O Superior Tribunal de Justiça entende que "eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021). Dessa forma, inviável o reconhecimento da nulidade na prisão em flagrante. O enunciado n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, dispõe: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
.”. [...]” (N.U 1005599-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (destaquei)

Do mesmo modo, constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada e apontou objetivamente as peculiaridades do caso concreto.

Isso porque, estão presentes os seus pressupostos, pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Há prova da materialidade delitiva, comprovada por meio
“do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência nº 2023.65482, dos Termos de Apreensão, do Relatório de Investigação nº. 2023.13.18154, do Relatório de Investigação nº. 2023.13.18306 e das Imagens”
, ao passo que os indícios de autoria ficaram evidenciados por meio das declarações do próprio paciente e do corréu Bruno da Silva Braga, do condutor Joicimar da Silva Nascimento, da testemunha Luiz Gustavo Peixoto Pinedo e dos Termos de Reconhecimento de Pessoa.

Nesse ponto, acerca dos indícios de autoria, apesar do impetrante alegar que o paciente apenas
“foi acionado pelo aplicativo e cumpriu a corrida”
, verificam-se das informações e imagens dos autos que Aldemir encontrava-se em um bar apenas aguardando a chegada e o comando de outros três comparsas, os quais renderam a vítima e amarraram suas mãos antes de entrarem no seu veículo.

Além disso, o próprio paciente, em interrogatório extrajudicial, admitiu que transportou a vítima, que estava amarrada e estava sendo ameaçada pelos demais rapazes que embarcaram no veículo, bem como que os encaminhou até o local em que possivelmente o homicídio foi consumado (Id. 160986658 – pág. 52-56).

Assim, tendo em vista que a decisão pautou-se em informações coligidas nos autos quando do momento da sua prolação, não cabem maiores digressões acerca do mérito da causa nesta via estreita do
habeas corpus
, mesmo porque a análise de qualquer argumento não debatido primeiramente pelo juízo
a quo
implicaria em supressão de instância.

De igual modo, o magistrado de piso, para justificar o
periculum libertatis
, na necessidade de garantir a ordem pública, considerou: I) o concurso de pessoas (quatro); II) dissimulação (para atrair a vítima para o bar); III) utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (mãos amarradas para trás, deslocamento para região de mata, disparos de arma de fogo); IV) motivo torpe (
“cabritagem”
); V) vítima do atingida com 4 (quatro) disparos na região do crânio; VI) ocultação de cadáver; VII) insegurança jurídica, impunidade de descredibilidade da justiça; VIII) para evitar estímulo de novas infrações penais.

Desse modo, o decreto da prisão cautelar foi fundamentado para a garantia da ordem pública, diante do crime perpetrado, dada a gravidade do crime e a periculosidade do
modus operandi
.

A corroborar tal entendimento, trago julgado da Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO – NULIDADE DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DO PACIENTE E DA VÍTIMA SOBREVIVENTE – NÃO ACOLHIMENTO – DOCUMENTOS REQUISITADOS – POSSIBILIDADE DE JUNTADA ATÉ ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
PRISÃO MANTIDA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS DEVIDO A DESPROPORCIONALIDADE DA AÇÃO – SITUAÇÃO REVELADORA DA PERICULOSIDADE DO AGENTE – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. A juntada posterior do exame de corpo de delito do paciente e da suposta vítima sobrevivente não enseja a nulidade da prisão em flagrante.
Não há falta de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, quando as decisões combatidas demonstram a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias do caso, sobretudo pelo motivo fútil e a forma com que a vítima foi atingida, sem chances de defesa, fatores que evidenciam a gravidade do fato delituoso e a periculosidade do agente
. Em que pese as condições pessoais do paciente sejam favoráveis, não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1025895-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023) (destaquei)

Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Assim, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023